Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-87.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000210-87.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS PEINADO JACOB - CPF: 300.954.689-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), LUCIANO DIAS ROCHA - CPF: 984.400.711-91 (APELADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES –
IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL –

BOLETINS DE OCORRÊNCIA COM VERSÕES ANTAGÔNICAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CULPA NÃO DEMONSTRADA
–
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO
–

PEDIDO CONTRAPOSTO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os boletins de ocorrência são suficientes para comprovar a culpa pelo acidente de trânsito; (
ii
) se houve adequada valoração da prova documental pela sentença recorrida; (
iii
) se o autor se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; e (
iv
) se a sentença incorreu em contradição ao analisar os boletins de ocorrência.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil extracontratual exige a demonstração inequívoca de conduta, culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. Os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Judiciária Civil apresentam versões antagônicas e reciprocamente acusatórias dos condutores envolvidos, sem que qualquer deles tenha logrado comprovar sua versão mediante outros elementos probatórios.

5. O boletim de ocorrência, embora seja documento público dotado de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos constatados pela autoridade policial, não goza da mesma presunção no tocante às declarações unilaterais das partes nele consignadas, especialmente quando contraditórias.

6. A análise detalhada dos boletins de ocorrência revela contradições insuperáveis quanto à invasão de pista, à dinâmica da colisão e às circunstâncias do acidente, sem que tenha sido produzida prova pericial, testemunhal ou qualquer outro meio apto a corroborar qualquer das versões apresentadas.

7. A ausência de croqui elaborado pela autoridade policial, de perícia técnica do local, de fotografias demonstrativas da posição final dos veículos e de oitiva de testemunhas presenciais inviabiliza a formação de convencimento seguro acerca da dinâmica do acidente e da atribuição de responsabilidade.

8. Competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide quando instado a especificar provas.

9. A sentença recorrida não incorreu em contradição ao valorar os boletins de ocorrência, mas aplicou adequadamente o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC, ao concluir pela insuficiência probatória diante das narrativas conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

1
o
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.

O boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a responsabilidade civil por acidente de trânsito quando contém versões antagônicas e contraditórias dos envolvidos, sem corroboração por outros meios de prova. 2. A responsabilidade civil extracontratual exige a demonstração inequívoca da culpa, do dano e do nexo de causalidade, competindo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de croqui, perícia técnica, prova testemunhal e outros elementos probatórios inviabiliza a formação de convencimento seguro acerca da dinâmica do acidente e da atribuição de responsabilidade. 4. Não há contradição na sentença que reconhece o boletim de ocorrência como documento público, mas conclui pela insuficiência probatória diante de declarações unilaterais e contraditórias nele consignadas, aplicando adequadamente o princípio do livre convencimento motivado
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
CARLOS PEINADO JACOB
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito,

proposta em face de
F'NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA
e
LUCIANO DIAS ROCHA,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o causídico da requerida e 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria Pública, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, entretanto, tais obrigações permanecerão sob condição suspensiva pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
.

A sentença

fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da culpa dos réus pelo sinistro, consignando que os boletins de ocorrência apresentavam versões antagônicas dos condutores envolvidos, sendo insuficientes, por si sós, para determinar a responsabilidade pelo acidente, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
,
ID
.
214049819, o apelante sustenta a existência de contradição no
decisum
, argumentando que a sentença teria desconsiderado indevidamente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento público dotado de fé pública que comprova a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos apelados.

Aduz que cumpriu o ônus probatório ao juntar o boletim de ocorrência e demais documentos que atestam o sinistro, os danos e a titularidade do veículo, enquanto os réus não produziram qualquer prova efetiva que demonstrasse culpa exclusiva do condutor do autor ou afastasse o nexo causal.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade dos apelados, com consequente condenação ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados na inicial, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que outra seja proferida com a devida valoração da prova documental produzida.

Nas suas contrarrazões
(ID
.
217009611)
, a
apelada F'NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA
pugnou
pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, isoladamente, para determinar a culpa pelo acidente, mormente quando apresenta versões conflitantes dos envolvidos.

Argumenta que não há contradição na sentença, mas sim análise coerente da prova documental, que se revelou insuficiente para comprovar a tese do apelante.

Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

Em decisão monocrática (ID. 344830867), o julgamento foi convertido em diligência, determinando a juntada de cópia nítida dos croquis da PRF, com a demonstração da dinâmica do acidente".

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consta d
a petição inicial
que,
em 06 de março de 2010, o motorista do requerente, Sr. Pedro Thomé Caldeira, trafegava na Rodovia BR 163
, Km 602,
por volta das 05:30 h, quando o requerido, Sr.
LUCIANO
,
conduzindo veículo automotor de propriedade da requerida P
RAIAMAR
, agindo com absoluta imprudência
, invadiu a pista contrária, vindo a colidir com o veículo do requerente,
conforme boletim de ocorrência juntado aos autos.

Argumenta que o sinistro ocorreu por culpa do requerido, pois o veículo do requeren
te estava sendo conduzido no sentido do fluxo, com toda prudência pertinente ao ato, vindo o requerido
a
invadi
r

a pista contrária e colidi
r
no veículo do requerente, causando danos no seu veículo.

Ressalta que
a ocorrência de danos materiais, haja vista que várias partes do caminhão restaram danificadas, no valor de R$ 1.472,24 (mil, quatrocentos
e setenta e dois e vinte e quatro centavos)
e para reparo/conserto de outras
peças faltantes será necessário
gastar o R$ 33.071,81 (trinta e três mil, setenta e um reais e oitenta e um centavos
).

Requereu a indenização por danos materiais no valor de R$ 34.544,05 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e qua
tro reais e cinco centavos) e danos morais a ser
em
fixados pelo juízo.

O juízo de 1o grau julgou improcedente
s os pedidos,
sob o argumento de que o
autor não
teria desincumbido
do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem.

A responsabilidade civil extracontratual, disciplinada pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de quatro elementos essenciais: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado.

No caso vertente, a controvérsia cinge-se à demonstração da culpa pelo sinistro, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar na modalidade subjetiva de responsabilidade civil.

Compulsando detidamente os autos, verific
a-se
que o apelante fundamentou sua pretensão indenizatória essencialmente nos boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal

e pela Polícia Judiciária Civil (ID
.
35352000).

Ocorre que, conforme bem pontuado pela r. sentença recorrida, os referidos documentos apresentam versões antagônicas e contraditórias acerca da dinâmica do acidente
.

Isto porque, o
boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 35352000, páginas 21/23) consigna, na narrativa dos fatos à página 21, a seguinte descrição:

"Conforme declaração dos envolvidos e vestígios no local presume-se que V1 seguia fluxo em sua mão de direção sentido Cuiabá e V2 seguida fluxo em sua mão de direção sentido Lucas do Rio Verde quando chocaram-se lateralmente levando V2 a tombar para o lado direito da via,
Os
dois
semi-reboques
de V2 pararam no acostamento sendo que o caminhão trator ficou parcialmente sobre o leito viário. V3 seguia o fluxo no mesmo sentido de V2 quando colidiu frontalmente com este. O condutor de V3 veio a óbito ainda no local."

Neste documento, V1 corresponde ao caminhão da demandada F'NA E-OURO conduzido pelo corréu LUCIANO DIAS ROCHA; V2 refere-se ao caminhão do autor conduzido por seu preposto Pedro Thomé Caldeira; e V3 identifica a motocicleta conduzida pela vítima Joel
Joari
dos Santos.

A declaração do preposto do autor, Pedro Thomé Caldeira, consta à página 23:

"Eu Pedro Thomé Caldeira conduzia o Bitrem placa AAA7478 de Nova Mutum sentido a Lucas quando um caminhão
da cristal
invadiu a pista em meu sentido para não colidir de frente tive que tirar o veículo para fora da pista onde ele colidiu na primeira carreta do bitrem atingindo a segunda e em seguida
tobou
o meu veículo
locau
da
colizão
BR 163 Km 604."

Por sua vez, a declaração do corréu LUCIANO DIAS ROCHA, à página 22, apresenta versão diametralmente oposta:

"Dormi no posto Maria José sai as 04:13 da manhã vim a sentido a Mutum para Rondonópolis na minha mão o
invovido
no
assitente
e fui
presonado
coagido pelo outro carreteiro a falar versão, após acidente 5 minuto bateu um motoqueiro no bitrem
praca
AAA7478,
Eu

estavo
na minha
mão sentido correto
."

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil (ID 35352000, páginas 15/16), após comunicação do Corpo de Bombeiros, registra:

"Recebemos comunicação do Corpo de Bombeiros que havia ocorrido um acidente de transito envolvendo os veículos descritos acima, que a carreta 1 estava transitando no sentido Nova Mutum para Lucas do Rio Verde e a carreta 2 transitava no sentido Lucas do Rio Verde para Nova Mutum, que as duas carretas abalroaram-se, que a carreta 2 invadiu a pista contrária sua mão vindo a causar o acidente, uma das carretas tombou e acabou ficando com uma parte da cabine dentro da pista, interrompendo uma pare da via, segundo as testemunhas, após aproximadamente 5 minutos depois de ocorrido o acidente, veio a moto descrita acima conduzida pela vítima em alta velocidade, que a moto transitava no sentido Nova Mutum para Lucas do Rio Verde, as testemunhas informaram que deram sinais para que a vítima diminuísse mas o mesmo não viu e acabou se chocando com a carreta 1 que estava tombada nas margens da via, com o choque a vítima veio a fraturar o crânio e acabou em óbito, a
vitima
parou a cerca de 20 metros do ponto de choque e a motocicleta parou a aproximadamente 80 metros do ponto de choque, mostrando a grande velocidade empreendida pela vítima em sua moto."

Neste documento, identifica-se como
"carreta 1"
o veículo do autor e
"carreta 2"
o veículo da demandada.

Da análise acurada dos boletins de ocorrência, emergem contradições insuperáveis:

a) Quanto à invasão de pista: O preposto do autor
afirma
categoricamente que o caminhão da demandada
"invadiu a pista em meu sentido"
, ao passo que o corréu LUCIANO sustenta que estava
"na minha mão sentido correto"
. O boletim da Polícia Civil menciona que
"a carreta 2 invadiu a pista contrária sua mão"
, atribuindo a invasão ao veículo da demandada. Contudo, o boletim da Polícia Rodoviária Federal limita-se a consignar que os veículos
"chocaram-se lateralmente"
, sem definir qual teria invadido a contramão.

b) Quanto à dinâmica da colisão: O preposto do autor narra que
"para não colidir de frente tive que tirar o veículo para fora da pista onde ele colidiu na primeira carreta do bitrem atingindo a segunda e em seguida
tobou
o meu veículo"
. Já o boletim da Polícia Rodoviária Federal registra que os veículos "
chocaram-se lateralmente levando V2 a tombar para o lado direito da via".

c) Quanto à alegação de coação: O corréu LUCIANO afirma ter sido
"pres
si
onado coagido pelo outro carreteiro a falar versão"
, alegação grave que não foi objeto de apuração ou corroboração por qualquer outro elemento probatório.

d) Quanto às marcas de frenagem: A contestação da demandada (ID
.
35352000, páginas 167/186) menciona que
"as marcas de frenagem sinalizaram um percurso de 36 metros até conseguir parar"
, atribuindo velocidade incompatível ao veículo do autor. Todavia, tal informação não consta dos boletins de ocorrência analisados, tampouco foi objeto de perícia técnica.

A responsabilidade civil extracontratual, disciplinada pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de quatro elementos: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.

No caso vertente, embora restassem demonstrados o acidente, os danos materiais aos veículos e o nexo causal entre a colisão e as avarias, não se logrou comprovar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a culpa de qualquer dos condutores envolvidos.

Os boletins de ocorrência, conquanto sejam documentos públicos dotados de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos constatados pela autoridade policial, não gozam da mesma presunção no tocante às declarações unilaterais das partes neles consignadas, mormente quando antagônicas e reciprocamente acusatórias.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios é uníssona neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para determinar a culpa dos recorridos. 4. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não foram produzidas provas contundentes que demonstrem a culpa ou o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o acidente. 5. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos não demonstrados de forma suficiente pelos recorrentes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063405820198110045, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. I - O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo seu conteúdo acaso inexista prova robusta e coesa em sentido contrário. II - Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Assim, não tendo os apelantes logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação: 04293688420078090044, Relator.: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 06/04/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2020)

No caso concreto, o autor limitou-se a juntar os boletins de ocorrência, não requerendo a produção de prova testemunhal, pericial ou qualquer outro meio probatório apto a corroborar sua versão dos fatos. Quando instado a especificar provas (ID
.

338653442
), pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID
. 338653443
).

Ora, competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A ausência de croqui
demonstrando claramente a dinâmica do acidente
elaborado pela autoridade policial, de perícia técnica do local, de oitiva de testemunhas presenciais e de laudo pericial nos veículos inviabiliza a formação de convencimento seguro acerca da dinâmica do acidente e, consequentemente, da atribuição de responsabilidade.

Sensível à necessidade de melhor elucidação dos fatos,
esta relatora
, em decisão monocrática (ID
.
344830867), converteu o julgamento em diligência, determinando a juntada de
"cópia nítida dos croquis da PRF, com a demonstração da dinâmica do acidente"
.

Todavia,
verificando-se os documentos juntados aos autos (ID. 346551852
)
,
o
c
roqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal anexado ao processo
não demonstra quem foi o causador do acidente, pe
lo contrário, demonstra que houve uma concorrência de culpa
, vejamos:

A ausência deste elemento probatório essencial reforça a conclusão de insuficiência do acervo probatório para o decreto condenatório.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em contradição ao afirmar que
"os boletins de ocorrência não são provas absolutas de veracidade das informações"
, reputando que tal assertiva teria desvalorizado indevidamente o documento público.

Não assiste razão ao recorrente.

A sentença não desconsiderou o boletim de ocorrência como meio de prova, tampouco negou sua natureza de documento público. O que o
j
uízo
a quo
consignou, com acerto, é que as declarações unilaterais e contraditórias dos envolvidos, constantes dos boletins, não possuem força probatória absoluta, necessitando de corroboração por outros elementos.

Não há, portanto, contradição no
decisum
. O que se verifica é adequada aplicação do princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC), mediante o qual o magistrado aprecia livremente a prova, atribuindo-lhe o valor que entende adequado, desde que fundamente sua decisão.

A sentença foi clara ao consignar:

"Os boletins de ocorrência não são provas absolutas de veracidade das informações, necessitando de corroboração por outros meios, mormente quando foram lavrados dois boletins e seus conteúdos são diversos, em que cada motorista imputa a responsabilidade ao outro. Não foram produzidos outros meios de prova para que as versões apresentadas fossem corroboradas."

Tal fundamentação não encerra contradição, mas sim valoração criteriosa da prova documental à luz do contexto probatório dos autos.

Os embargos de declaração opostos pelo apelante (ID
. 338653447
)

foram adequadamente rejeitados, porquanto inexistente a omissão, contradição ou obscuridade alegadas.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do C
PC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026